Tribunal: TJDFT
Processo: 0749471-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM UTI. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO NO LOCAL DE FILIAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ART. 63, §5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a 19a Vara Cível de Brasília e a 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta por consumidora visando à internação imediata em UTI.
2. O Juízo da 19a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor da 2a Vara Cível de Águas Claras, considerando que o foro de Brasília teria sido escolhido aleatoriamente. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras suscitou o conflito, argumentando a inexistência de escolha aleatória, pois o réu possui filial em Brasília.
II. Questão em discussão
3. A questão central consiste em determinar se o ajuizamento da ação no foro de Brasília configura escolha aleatória e prática abusiva que autorize a declinação de competência de ofício, à luz do art. 63, §5o, do CPC, ou se está de acordo com a regra de competência territorial relativa aplicável às relações de consumo.
III. Razões de decidir
4. A competência territorial em ações de consumo é relativa, permitindo ao consumidor ajuizar a demanda no local que melhor atenda aos seus interesses, desde que respeitados os critérios legais (CDC 101, I; CPC 63, caput; CDC 6, VIII). Portanto, o consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio, pelo domicílio do réu ou pelo local de cumprimento da obrigação.
5. O ajuizamento em Brasília não é aleatório, pois a operadora de plano de saúde ré possui filial no local, e a ação está fundamentada em relação de consumo, na qual o consumidor possui o direito de eleger o foro de sua conveniência. Assim, inexiste aleatoriedade na escolha do foro, sendo inaplicável o art. 63, §5o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 19a Vara Cível de Brasília.
______
Dispositivos e Jurisprudência relevante citada: CPC, arts. 63, caput e §5o; 65; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CC, art. 75, §1o. STJ, AgInt no AREsp no 2.374.840/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1718240, 0716547-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, julgado em 19/06/2023, DJe 06/07/2023; TJDFT, Acórdão no 1895808, 07171902620248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/07/2024, DJe 02/08/2024.